Tribunal: TJES
Processo: 0071783-21.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO

1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2.

A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

3.
O Magistrado
a quo
prolatou sentença reconhecendo que o lapso prescricional se iniciou na data de 02/12/2011 (ciência acerca da citação do sócio) e findou na data de 02/12/2017. Ocorre que, na maior parte deste período processo ficou paralisado aguardando decisão do julgador
a quo
quanto ao pleito de citação da sócia Maria Zelia, não podendo, neste contexto, a aludida inércia ser imputada à parte recorrente, mas sim ao próprio Poder Judiciário, motivo pelo qual a sentença comporta anulação, para que o feito retome seu curso no Juízo de origem.

4.

Recurso conhecido
e provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0071783-21.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LEONEL PAULO TOFFOLO e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

2.

A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que "a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

3.
O Magistrado
a quo
prolatou sentença reconhecendo que o lapso prescricional se iniciou na data de 02/12/2011 (ciência acerca da citação do sócio) e findou na data de 02/12/2017. Ocorre que, na maior parte deste período processo ficou paralisado aguardando decisão do julgador
a quo
quanto ao pleito de citação da sócia Maria Zelia, não podendo, neste contexto, a aludida inércia ser imputada à parte recorrente, mas sim ao próprio Poder Judiciário, motivo pelo qual a sentença comporta anulação, para que o feito retome seu curso no Juízo de origem.

4.

Recurso conhecido
e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0071783-21.2003.8.08.0011

APTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO: SADER COMERCIAL LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de a
pelação cível
manejada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

haja vista estar inconformado com a sentença id. 6142842, na qual o Juiz
a quo
decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que (id. 6142846):
i)

“
é possível observar que houve interpretação equivocada do magistrado, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito, estando a sentença em desacordo com o recente entendimento jurisprudencial”
;
ii)

“com a distribuição da execução fiscal e a citação válida, há a interrupção da prescrição do crédito tributário (5 anos), haja vista que a CDA foi ajuizada antes da edição da LC nº 118/05, a qual alterou o artigo 174, § único, I, do CTN, do que resulta, como corolário, o reinício de aludido prazo quinquenal, momento pelo qual terá o exequente novo prazo de cinco anos, agora para localizar e penhorar bens do devedor”
;
iii)

“antes de reconhecer de ofício e decretar a prescrição intercorrente, uma sequência de três atos processuais deve ser observada pelo julgador, pois somente assim, estar-se-ia configurada a inércia da Fazenda Pública. Destaquemos quais são esses atos: 1º. ordem de suspensão do curso da execução, com vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública, enquanto não for localizado bens penhoráveis do devedor; 2º. determinação do arquivamento provisório dos autos após decorrido o prazo máximo 5 de um ano da suspensão, sem que tenha sido localizado bens penhoráveis do devedor; 3º. decurso dos prazos previstos no art. 40, da Lei 6.830/80 (1 ano de suspensão + 5 de arquivo provisório) com intimação da Fazenda Pública”
;
iv)

“o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início quando escoado prazo de 1 (um) ano da suspensão do processo previsto no § 2º do artigo 40 da LEF, o que não ocorreu no presente caso”
;
v)

“forçoso reconhecer que a planilha apresentada pelo magistrado mostra-se desarrazoada, visto que iniciou a contagem da prescrição intercorrente em 2011 e assinalou a sua ocorrência em 2017, todavia, no lapso temporal indicado, o processo esteve concluso ao juiz por dois anos (2012-2014), e depois, paralisado por mais três anos (2015-2018), em decorrência de nova conclusão e de sucessivas inspeções”
;
vi)

“imperioso trazer à baila a flagrante incongruência contida na Sentença prolatada, visto que proferida justo quando o processo enfim foi tramitado de forma regular, haja vista os impulsionamentos promovidos pelo Apelante, que, consoante as buscas requeridas, conseguiu efetivar a constrição patrimonial via penhora on-line”
.

Pois bem. Pela análise detida dos autos constato que a alegação do Município apelante merece prosperar.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar conferindo ao instituto da prescrição uma característica sancionatória ao afirmar que
“a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas.”
[1]
.

Assim, a jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que
"a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado"
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Pela análise do caderno processual, verifico que no presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente por constatar que o Apelante não permaneceu inerte, pleiteando, ao ser intimado, novas diligências que teriam, ao menos em tese, condição de melhorar sua situação na execução, além de promover o redirecionamento da execução em face do sócio do executado, bem como a penhora parcial de valores visando garantir a execução.

Com efeito, em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de 26/12/2002 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 23/04/2004 (fl. 17v).

Expedido o mandado em 03/08/2005 (fl. 19), não houve êxito na localização da empresa executada, conforme se depreende da certidão acostada e datada de 19/12/2005 (fl. 20v).

Assim sendo, o processo foi remetido ao apelante na data de 20/03/2006, a qual, considerando a certidão do Oficial de Justiça, protocolizou petição comunicando o envio de ofício à Chefe do Escritório Regional da Junta Comercial de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no sentido de que o referido órgão informasse ao Município os dados cadastrais da parte executada, a fim de viabilizar a citação (fl. 21).

Da conjectura do feito, observa-se que o recorrente empreendeu diligências para impulsionar a tramitação processual, tanto que, consta à fl. 33, relato de que o ofício supracitado foi reiterado por diversas vezes, até que a resposta obtida foi de que as informações solicitadas somente seriam prestadas mediante determinação judicial.

Nesse deslinde, peticionou o apelante, no dia 18/10/2006, requerimento para que o magistrado oficiasse à Junta Comercial a fim de obter os dados cadastrais da parte, o qual, a princípio, foi deferido (fl. 33v), sendo, posteriormente, revogado fl. 34.

Desse indeferimento, o Município só foi intimado na data de 07/08/2007, e, na oportunidade, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente afetação do sócio responsável, conforme se verifica da petição constante às fls. 35/36, o que foi deferido pelo julgador
a quo
às fls. 39/42.

Muito embora a decisão que determinou a inclusão do sócio indicado tenha sido proferida em 13/09/2007, o cumprimento da determinação ocorreu aproximadamente dois anos depois, na data de 22/04/2009 – fl. 42v. Após efetivação, com êxito, da citação, o apelante só foi cientificado na data de 02/12/2011 (fl. 54v).

Após a referida data da ciência da citação do sócio, o recorrente protocolizou nova petição no dia 20/01/2012 (fl. 55), requerendo a juntada dos Embargos à Execução que se encontravam anexados à contracapa do caderno processual.

Na sequência, de fevereiro de 2012 a agosto de 2014 os autos não foram mais remetidos ao município, vindo a ser intimado somente na data de 05/09/2014 (fl. 58v), ocasião em que postulou a inclusão da sócia Maria Zelia Alves de Oliveira.

Posteriormente, o Juízo não proferiu qualquer decisão quanto ao referido pedido, sendo o feito remetido novamente ao município somente na data de 22/10/2021, oportunidade em que foi postulado que o Juízo apreciasse o pleito de inclusão da aludida sócia, sendo a respectiva citação expedida na data de 18/02/2022 (fl. 66).

Por conseguinte, ainda no ano de 2022, a municipalidade postulou a realização de penhora
on line
em desfavor dos sócios executados, o que logrou êxito parcial, na data de 28/07/2022, conforme fls. 66/68.

Na sequência, em 13/03/2023, o Magistrado
a quo
prolatou a sentença fustigada, reconhecendo que o lapso prescricional se iniciou na data de 02/12/2011 (ciência acerca da citação do sócio) e findou na data de 02/12/2017. Ocorre que, na maior parte deste período, conforme visto, o processo ficou paralisado aguardando decisão do julgador
a quo
quanto ao pleito de citação da sócia Maria Zelia, não podendo, neste contexto, a aludida inércia ser imputada à parte recorrente, mas sim ao próprio Poder Judiciário, motivo pelo qual a sentença comporta anulação, para que o feito retome seu curso no Juízo de origem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos. 3.
Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ. 4. Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
. 5. Recurso conhecido e provido”.
(TJES, Apelação Cível n. 0071783-21.2003.8.08.0011, Relator: Sérgio Ricardo De Souza, Terceira Câmara Cível. Data do julgamento: 15/02/2023)

Diante do acima exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida, anulando, desta forma, a sentença prolatada no id. 6142842, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento.

É como voto.

[1]
REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.